Tribunal: TJES
Processo: 5008243-39.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008243-39.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NEUZA SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5008243-39.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: BANCO BMG SA

EMBARGADO: NEUZA SILVA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO ACERCA DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE CREDITADOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS E PROVIDOS.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao ID. 2554633 por BANCO BMG S/A em face de acórdão proferido nestes autos ao ID. 2515287, que negou provimento ao recurso interposto pelo réu, mantendo incólume a r. sentença.

Apesar de dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95, eis a breve síntese dos argumentos veiculados: o embargante alega que há omissão, vez que o acórdão não se manifestou acerca da devolução dos valores entregues a recorrida, bem como a possibilidade da compensação dos valores, que constaram na contestação e no recurso interposto pela embargante.

Dada a possibilidade de efeitos infringentes no julgamento dos embargos pela matéria suscitada, o embargado foi intimado para se manifestar ao ID. 2555704, e apresentou contrarrazões recursais ao ID. 2643930, por meio do qual requer o não conhecimento dos embargos declaratórios.

Pois bem, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

No caso, verifico que de fato houve omissão quanto à matéria ventilada, e que o caso é de acolhimento da tese defendida pela parte embargante, vez que o Acórdão se mostra omisso quanto ao pedido de compensação de valores.

No caso presente, o contrato de cartão de crédito consignado foi anulado pela r. Sentença (ID. 1929092), que foi integralmente mantida pelo Acórdão embargado.

Naquela oportunidade, o juízo foi omisso quanto ao pedido de devolução de valores indevidamente creditados na conta da autora (como consequência lógica da nulidade do ajuste - retorno das partes ao estado anterior), bem como quanto ao pedido de compensação de tais valores, fato capaz de gerar enriquecimento sem causa da parte autora. Dessa forma, não há dúvidas que a ora embargada deve proceder à devolução integral dos valores indevidamente recebidos, sob a forma de compensação, em quantum a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.

Por isso, entendo pela reforma parcial do acórdão, para fazer constar a necessidade de devolução do valor indevidamente creditado na conta da autora, e autorizar a compensação de valores, na forma do art. 368 do CC, com a devida correção monetária e juros moratórios legais, evitando-se o enriquecimento sem causa, a partir do recebimento, eis que requerente e requerido tornaram-se credores e devedores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, de forma que o dispositivo do acórdão impugnado passa a constar:

“Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, tão somente para autorizar que seja compensado/abatido do montante da condenação os valores recebidos pela parte autora, em valor a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, com correção monetária e juros moratórios legais a partir do recebimento, mantendo nos demais termos a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos. Deixar de condenar a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, face o resultado do julgamento”.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.